Tribunal: TJBA
Processo: 0007508-53.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0007508-53.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: HUMBERTO LEANDRO PENACHIONI

Advogado(s)
:
BRUNO TEIXEIRA BAHIA, GLAUCO ROBERTO DA CRUZ SILVA, ALEXANDRE MIRANDA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, V, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE SE MOSTRA ROBUSTO E APONTA, DE FORMA SEGURA, PARA A CERTEZA QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. VALIDADE DOS
DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS. PRECEDENTES.
ALEGADO ERRO DE TIPO POR DESCONHECIMENTO ACERCA DA EXISTÊNCIA DA DROGA. NÃO ACOLHIMENTO. TESE NÃO AMPARADA NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO QUE NÃO PERMITEM A APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA, TRANSPORTE INTERESTADUAL DE QUASE UMA TONELADA DE MACONHA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE IMPOSSIBILITAM A APLICAÇÃO DA BENESSE DO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Tratam os autos de Apelo tempestivo interposto pelo acusado Humberto Leandro Penachioni, visando, inicialmente, sua absolvição pelo crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas.

2.
No que tange à materialidade, esta restou consubstanciada por meio do auto de exibição e apreensão (Id. 316914170 e 316914172), bem como dos laudos periciais dos materiais apreendidos acostados nos Ids. 316914168, 316914199, 316914201, 316914202, 316914204, 316914206, 316914207, os quais atestam tratar-se de 898.800kg (oitocentos e noventa e oito quilogramas e oitocentos gramas) de
cannabis sativa
, vulgarmente conhecida como
maconha
.

3.
A autoria, de igual modo, ficou suficientemente demonstrada através da prova oral produzida, em ambas as fases da persecução penal, em especial os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência que culminou na prisão do réu.

4.
E não há que se falar na ocorrência de erro de tipo invencível ou, subsidiaria mente, vencível. Como é cediço, o erro de tipo, previsto no art. 20 do Código Penal
1
, é a falsa representação sobre elementos fáticos ou normativos inseridos na conduta descrita na norma como criminosa, a afastar, caso inevitável, a própria tipicidade da conduta, por ausência de dolo. Caso se trate de erro evitável, muito embora afastado o dolo, permite-se a punição a título de culpa, se houver previsão em lei.

5.
Na hipótese, embora tenha alegado não ter conhecimento da carga ilícita armazenada no caminhão, não se mostra possível concluir, diante da instrução processual realizada, notadamente as circunstâncias em que ocorreu o delito, que o réu, profissional experiente, no mínimo, desconfiasse da natureza da carga de elevada monta transportada para outro Estado. Alegada inocência amparada na tese de erro de tipo manejada pela defesa que não deve prosperar.

6
.
O reconhecimento do instituto da bagatela imprópria, de igual modo, desmerece amparo, tendo em vista a natureza do bem jurídico tutelado, assim como o excessivo grau de lesividade ocasionado por este tipo de crime para a sociedade – tráfico interestadual de 898,800 kg (oitocentos e noventa e oito quilos e oitocentos gramas) de maconha, a tornar evidente a relevância penal de tal conduta.

7
. Sob outro vértice, consoante demonstrado nos autos, a atuação do réu como motorista da carga ilícita foi fundamental para a perpetração do delito, não havendo de se acolher o pedido de reconhecimento da participação de menor importância,
in casu
.

8
.
Incabível, de igual modo, a aplicação do redutor previsto no §4º, do art. 33 da lei 11.343/06. Embora não se desconheça a orientação jurisprudencial no sentido de que a quantidade de drogas apreendidas, por si só, não autoriza a conclusão de que o agente se dedica a atividade criminosa, na hipótese sob exame, as circunstâncias concretas – carga excessiva de substância ilícita (quase uma tonelada), armazenada em caminhão previamente preparado, ajuste para o recebimento antecipado e entrega da carga a pessoa determinada, além da transposição de divisas da Federação – são fatores determinantes para afastar a figura do tráfico privilegiado.

9
.
Erro na dosimetria da pena não evidenciado. Analisando a sentença impugnada, constata-se que as circunstâncias da prisão, com apreensão de elevada quantidade de droga – 898,800 kg (oitocentos e noventa e oito quilos e oitocentos gramas) de maconha - justificam a exacerbação da sanção basilar, fixada em 08 (oito) anos de reclusão. Não se pode perder de vista, nesse aspecto, que tanto a natureza quanto a quantidade da substância entorpecente são circunstâncias judiciais que devem preponderar, na esteira do art. 42 da Lei 11.343/06. Assim, resta mantida a sanção basilar fixada em 8 (oito) anos.

1
0
.
Ante a ausência de agravantes e atenuantes, passou o Magistrado à fase subsequente, fazendo incidir a causa de aumento disposta no art. 40, inc. V, da Lei 11.343/06, com elevação da sanção corporal em 1/6 (um sexto) para, então dosar, em definitivo, em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

1
1
.
Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0007508-53.2011.805.0080, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/Ba, sendo Apelante Humberto Leandro Penachioni e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto.

1
Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.